Tribunal: TJDFT
Processo: 0740745-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740745-77.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: NEWTON ARANTES ALVES, LUNE LUBRIFICANTE LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. REDAÇÃO ATUAL DO ART. 174, I, DO CTN. CAUSA INTERRUPTIVA. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. PARCELAMENTO. TELA SITAF. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. De acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. E na redação original do art. 174, parágrafo único, inc. I, do CTN, a interrupção da prescrição era possível pela citação pessoal do devedor. Posteriormente, com o advento da Lei Complementar 118/2005, a interrupção da prescrição passou a ser contada pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. 1.1 Na espécie, o despacho que ordenara a citação ocorreu após a vigência da Lei Complementar 118/2005, o que enseja a aplicação da redação atual do art. 174, parágrafo único, inc. I, do CTN, o qual estabelece que a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordena a citação do devedor. 2. Simples espelhos de tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF, por serem documentos unilaterais, não provam, por si sós, o reconhecimento do crédito fiscal por parte do sujeito passivo tributário, a fim de interromper o prazo prescricional pelo alegado parcelamento administrativo. 3. Transcorrido mais de cinco anos entre a data de constituição do crédito tributário e a data de ajuizamento da execução fiscal, escorreito o pronunciamento da prescrição quinquenal. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 373, inciso II, 374, inciso IV e 405, todos do Código de Processo Civil, 204 do Código Tributário Nacional e 3o, da Lei 6.830/1980, ao argumento de que as telas do SITAF atestando o parcelamento da dívida constituem prova idônea e são dotadas de presunção de veracidade, não podendo ser afastada sem que a parte refute referida presunção e a legitimidade dos documentos produzidos com fé pública. Assevera, assim, que o parcelamento indicado na tela do SITAF é causa suficiente para a interrupção do crédito tributário, não havendo que se falar, portanto, em ocorrência de prescrição no caso concreto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 373, inciso II, 374, inciso IV e 405, todos do Código de Processo Civil, 204 do Código Tributário Nacional e 3o, da Lei 6.830/1980. Isso porque a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu: “Nesse quadro, constatando-se que os créditos constantes das CDAs elencadas na Certidão de Ajuizamento n. 1732897 (id. 17057241 – p. 1 na origem), na CDA n. 0109859723 (id. 17057241 – p. 3 na origem), CDA n. 0109859731 (id. 17057241 – p. 3 na origem), CDA n. 0109859839 (id. 17057241 – p. 5 na origem), CDA n. 0110072758 (id. 17057241 – p. 5 na origem), CDA n. 0109859758 (id. 17057241 – p. 7 na origem), CDA n. 0109859774 (id. 17057241 – p. 7 na origem), CDA n. 0109859790 (id. 17057241 – p. 7 na origem) e na CDA no 0109859820 (id. 17057241 – p. 9 na origem) foram constituídos antes de 06.12.2002, houve o transcurso do prazo prescricional quinquenal em relação às mencionadas certidões. A alegação de que houve causa interruptiva e suspensiva da prescrição por conta de sucessivos parcelamentos administrativos não está amparada em prova nos autos.Com efeito, simples espelhos de tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF, por constituírem documentos unilaterais, não provam, por si sós, o reconhecimento do crédito fiscal por parte do sujeito passivo tributário, a fim de interromper o prazo prescricional, em razão de suposto parcelamento administrativo do débito.” (id 43634325, pág. 27) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de tais elementos fático-probatórios do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012